Tribunal: TJDFT
Processo: 0744842-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário.
2. A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.